Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-46.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-46.2024.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME TENCIANO PONTES - CPF: 061.426.831-11 (EMBARGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela
requerida
contra acórdão
que deu provimento à apelação do requerente
para condenar a requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 16.500,00) e morais (R$ 10.000,00), em razão de apropriação indevida de valores transferidos por erro. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à impossibilidade técnica de estorno, à observância do sigilo bancário, à validade das autorizações de débito automático e à ausência de ingerência sobre as operações do correntista. Requer o acolhimento dos embargos ou seu manejo para
prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em
omissão
por não enfrentar fundamentos relacionados ao sigilo bancário, à impossibilidade técnica de estorno e às autorizações de débito automático; e

(
i
i
) verificar se o acórdão apresenta
contradição
ao reconhecer erro do autor na transferência e, simultaneamente, impor responsabilidade objetiva à
cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC
— omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do estorno, registrando que a cooperativa optou por abater os valores em dívidas do destinatário, embora houvesse
declaração formal do titular da conta reconhecendo o erro e autorizando o estorno
,
o que afasta qualquer alegação de violação ao sigilo bancário ou às autorizações de débito.

A responsabilidade da instituição financeira não decorreu do erro inicial do autor, mas da
conduta posterior de retenção indevida dos valores
e de recusa em restituí-los,
mesmo após ciência inequívoca do equívoco e autorização expressa, configurando
enriquecimento sem causa
(CC, art. 884) e
falha na prestação do serviço
(CDC, art. 14).

Inexistiu contradição interna no julgado, pois a distinção entre o ato inicial do consumidor e a conduta subsequente da cooperativa foi devidamente estabelecida.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de modo suficiente a decisão (CPC, art. 489, §1º, IV).

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício sanável pela via estreita dos embargos de
declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão nem contradição quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A autorização expressa do titular da conta para devolução de valores transferidos por erro afasta a alegação de violação ao sigilo bancário e impõe à instituição financeira o dever de estornar a quantia.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou corrigir eventual erro de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
,
arts
. 1.022, II, e 489, §1º, IV;
CC
, art. 884;
CDC
, art. 14;
LC 105/2001
, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS
, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016, DJ 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1001068-46.2024.8.11.0033

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
X

GUILHERME TENCIANO PONTES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra acórdão que
, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por GUILHERME TENCIANO PONTES
para

reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida:

a
)
a
o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data da apropriação (15/05/2024);

b) a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data deste julgamento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, c
ondeno
u
a
cooperativa
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A embargante
fala em
omissão e contradição,
ao argumento que o acórdão n
ão enfrento
u
fundamentos essenciais à solução da controvérsia. Sustenta que o valor transferido por equívoco foi automaticamente utilizado para quitação de débitos do correntista Emerson Ferreira Pontes, mediante contratos regularmente firmados e autorizações de débito automático válidas, o que revelaria a impossibilidade técnica e jurídica de estorno unilateral.

Argumenta que o acórdão
foi omisso por não se manifestar
sobre o dever de observância ao sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1º); o caráter vinculante das autorizações de débito automático; e a ausência de ingerência da cooperativa sobre os movimentos financeiros do correntista.

Aponta ainda contradição no julgado, que teria reconhecido que o erro na transferência decorreu exclusivamente de ato voluntário do autor, mas impôs à cooperativa responsabilidade objetiva pela restituição e indenização por danos morais.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados ou, que sirvam os mesmos, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No caso em apreço, não verifico a ocorrência de qualquer vício que enseje o acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa a questão submetida à análise desta Câmara.

Quanto à alegada omissão referente à impossibilidade técnica e jurídica de estorno unilateral em razão da utilização automática dos valores para quitação de débitos do correntista, observo que tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado expressamente consignou que "a cooperativa requerida ao tomar conhecimento do erro optou por utilizar os valores para abatimento de dívidas do destinatário em vez de proceder ao estorno solicitado", destacando ainda que "o Sr. Emerson Ferreira Pontes, destinatário da transferência, reconheceu formalmente por meio de declaração juntada aos autos (ID 319888893) que os valores não lhe pertenciam e deveriam ser restituídos ao autor".

O acórdão foi claro ao afirmar que "essa declaração afasta o argumento da instituição financeira de que não poderia proceder ao estorno sem a autorização do titular da conta, pois tal autorização foi expressamente concedida".

No que tange ao dever de observância ao sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1º), ao caráter vinculante das autorizações de débito automático e à ausência de ingerência da cooperativa sobre os movimentos financeiros do correntista, tais argumentos não constituem omissão a ser sanada, pois não são capazes de infirmar a conclusão do julgado.

Isso porque, havendo declaração expressa do titular da conta reconhecendo o equívoco na transferência e autorizando o estorno, não há que se falar em violação ao sigilo bancário ou à autonomia da vontade do correntista. Pelo contrário, a recusa da instituição financeira em proceder ao estorno, mesmo diante da autorização do titular da conta, é que configura conduta contrária à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que deve nortear as relações contratuais.

Quanto à alegada contradição no reconhecimento de que o erro na transferência decorreu de ato voluntário do autor e, ao mesmo tempo, na imposição de responsabilidade objetiva à cooperativa, também não vislumbro sua ocorrência.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o equívoco inicial na transferência foi cometido pelo autor, mas a responsabilidade da instituição financeira não decorre desse erro, e sim da conduta posterior de se apropriar dos valores transferidos equivocadamente para abatimento de dívidas do destinatário, mesmo após ciência inequívoca do erro e autorização expressa para estorno.

Tal conduta configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que justifica a responsabilização da cooperativa pelos danos materiais e morais causados ao autor.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a configuração do dano moral, ao consignar que "a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor cotidiano", gerando "angústia e frustração que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável".

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano
da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025